Tribunal: TJDFT
Processo: 0727226-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727226-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON CARDOSO DA SILVA, RENATO DE ALMEIDA MARTINS, SERVICOS WEB LTDA - ME, CERILA MALDONADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por ROBSON CARDOSO DA SILVA, RENATO DE ALMEIDA MARTINS, SERVIÇOS WEB LTDA – ME e CERILA MALDONADO em face de BANCO DO BRASIL S.A., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara de Cível de Brasília nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de no 0713490-15.2019.8.07.0001. Em petição de ID 14068413, a parte Agravante requereu a baixa do presente recurso em razão da perda do objeto. Em despacho de ID 14093670, a parte Agravada foi intimada para se manifestar acerca de possível perda do objeto. Em petição de ID 14302252, a parte Agravada informou que restou carente de objeto o presente recurso. É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação dos presentes agravos, vez que foi celebrado acordo nos autos de origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que celebrado acordo em o posterior à interposição deste Agravo de Instrumento que resolveu a questão apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 14:39:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador